Tribunal: TJMT
Processo: 1027724-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027724-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), VERONICA PEREIRA GOMES - CPF: 021.144.271-29 (PACIENTE), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS registrado(a) civilmente como ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO MT (IMPETRADO), GISELE DOS SANTOS PINTO LOPES - CPF: 082.295.743-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA BRAGA - CPF: 049.963.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pedido de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar. Art. 318, V, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente investigada pela prática do crime de tráfico de drogas, no intento de vê-la agraciada com a prisão domiciliar, por se tratar de genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a paciente, mãe de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, faz jus à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O STJ já firmou entendimento de que, na hipótese trazida pelo art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - mais de 4,5kg de maconha, bem como na presença de indícios de envolvimento da paciente com a organização criminosa Comando Vermelho.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível quando demonstrado que a criança, anteriormente ao recolhimento cautelar de sua genitora, já não se encontrava sob seus cuidados.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar quando o filho da custodiada já não se encontrava sob seus cuidados e, sim, residindo com o genitor, em outro Estado da Federação, quando de sua prisão em flagrante delito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1019478-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 08/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027724-42.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. WALTER DJONES RAPUANO

PACIENTE:

VERÔNICA PEREIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1013211-46.2024.8.11.0040, à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
24/09/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado; vindo o encarceramento a ser posteriormente
convertido
em
prisão preventiva
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
postergou
a análise do pedido de prisão domiciliar, ao reputar imprescindível a realização de
prévio estudo psicossocial
.

Nesse cenário, o d. causídico impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a paciente, além de não possuir
qualquer envolvimento
com o delito supramencionado, ostenta
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito, sendo ainda
genitora
de um filho pequeno, de apenas 06 (seis) anos de idade, o qual depende inteiramente de seus cuidados; razões pelas quais lhe seria devido o
recolhimento cautelar em domicílio
, em consonância com a jurisprudência pátria acerca da matéria.

Em especial, sustenta que a paciente foi conduzida pelos agentes policiais apenas por se encontrar fortuitamente na residência de
Gisele dos Santos Pintos Lopes
, local onde foram apreendidos os entorpecentes, sem que
VERÔNICA
tenha, na intelecção do impetrante, qualquer participação no crime
sub judice
.

Acrescenta, em arremate, que a determinação de realização de estudo psicossocial previamente à análise do pedido de prisão domiciliar “
é apenas uma manobra para manter ilegalmente a paciente no cárcere, visto que, o enfrentamento do pedido de substituição da preventiva pela domiciliar OBRIGARIA a autoridade coatora a conceder o pedido da Defesa Técnica
”.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 242754189 a ID 242754198.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 243179179), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 247155181, acompanhadas da documentação de ID 247155182 e ss.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 249563150).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
VERÔNICA PEREIRA GOMES
foi
presa em flagrante delito
em
24/09/2024,
juntamente com
Gisele dos Santos Pinto Lopes
,

em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em consulta aos autos do IP n. 1014628-34.2024.8.11.0040, constatei que a d. autoridade policial, posteriormente, promoveu o
indiciamento
de
VERÔNICA
e de
Gisele
, bem como de
Marcos Antônio da Silva Braga
, como incursos nas sanções do delito supramencionado.

Colhe-se do Relatório n. 2024.7.116281 que, no dia
24/09/2024
, uma equipe da Polícia Militar de Ipiranga do Norte/MT, em rondas pela Rua da Pitangas, no Bairro Cohab, abordou um indivíduo que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial.

Durante a abordagem, os militares encontraram em posse de
Marcos Antônio
diversas porções de substâncias entorpecentes. Em conversa com o investigado, ele relatou que havia mais substâncias entorpecentes em sua residência, para onde os policiais se deslocaram, vindo a encontrar diversas porções de drogas, além de embalagens vazias para seu armazenamento.

Ainda em conversa com
Marcos Antônio
, este admitiu aos militares que uma mulher se dirigira à sua residência para pegar grande quantidade de substâncias entorpecentes, e levou os policiais até o endereço da suspeita, onde
foram recebidos por
Gisele
, a qual confessou ter buscado os narcóticos com o investigado. Por essa razão, os militares realizaram buscas no interior da residência, onde estava a paciente
VERÔNICA
, e localizaram diversas porções de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão e embalagens vazias para armazenamento de drogas.

Efetuada a prisão em flagrante de todos os presentes, o claustro pré-cautelar foi posteriormente convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, contexto em que a i. Defensoria suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Termo de Apreensão n. 2024.16.453705, bem como os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência, além do Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2024.203162-A01, que confirmou se tratarem as substâncias apreendidas de
1.017,3 g
(um quilo e dezessete gramas) de
maconha
, na forma de porções embaladas em
sacos plásticos
, e
3.527,6 g
(três quilos e quinhentos e vinte e sete gramas) de
maconha
, acondicionada em
tabletes
.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,
tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada, notadamente em vista da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] Em que pese, os custodiados, serem primários
a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendidas, num contexto ainda de envolvimento de organização criminosa, o que denota a gravidade concreta do delito
, o que evidencia assim a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos custodiados para
garantia da ordem pública
, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

[...] Por fim, ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que
o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia
.

[...] Nesse sentido, tem-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos custodiados
VERONICA PEREIRA GOMES
, GISELE DOS SANTOS PINTO LOPES e MARCOS ANTONIO DA SILVA BRAGA, já qualificados nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
. Expeça-se o mandado de prisão”.

(Decisão de ID 170333020 – autos n. 1013211-46.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Cito os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
VERÔNICA
foi presa em
flagrante delito
após a apreensão, na residência em que se encontrava com
Gisele
, de
38 (trinta e oito) porções
, com massa aproximada de
1.017,3 g
(um quilo e dezessete gramas), e 04 (quatro) tabletes, com massa aproximada de
3.527,6 g
(três quilos e quinhentos e vinte e sete gramas), ambos de
maconha
, com peso total de cerca de
4.544,9 g
(quatro quilos e quinhentos e quarenta e quatro gramas); além de diversos
apetrechos relacionados à narcotraficância
, como pinos de plástico, balança de precisão e rolo de plástico-filme.

Nesse cenário, deve ser observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, não deve ser ignorado o depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais declararam que, na data fatídica, “
[...] diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão para ambas, e informadas dos seus direitos constitucionais,
elas relataram que sua função dentro da organização criminosa CV é de guardar os entorpecentes
” (ID 173259805 - Pág. 2 – autos n. 1014628-34.2024.8.11.0040).

E, como se sabe,
“[...]
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
’ (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/ 2014)”
(AgRg no RHC n. 193.763/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). — Destaquei.

Dessa forma, a despeito da irresignação do impetrante, reputo,
a priori
,
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que
impôs a prisão cautelar
à paciente, diante da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada.

Quanto ao pedido de concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de
filho menor
, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP; a

razão não assiste o impetrante.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Na hipótese, embora o d. causídico impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de
tráfico de drogas
, com aparente envolvimento da organização criminosa
Comando Vermelho
, circunstância que já foi considerada, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, como óbice ao deferimento da benesse pleiteada (AgRg no HC n. 917.157/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Mais importante ainda, colhe-se dos autos do APFD n. 1013211-46.2024.8.11.0040 que, realizado o
estudo psicossocial
determinado pela d. autoridade judiciária, se consignou, no correspondente laudo, que, em visita à residência da paciente, a equipe multidisciplinar conversou com seu convivente
Gesimar
, que relatou
não conhecer o menor
Victor Hugo Gomes Andrade
,
filho de
VERÔNICA
, “
[...]
pois o mesmo reside com o genitor na cidade de Foz de Iguaçu-PR já alguns anos
” (173352381). – Destaquei.

Nesse contexto, deve ser observado o entendimento sedimentado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que
[...]
a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP,
somente é admitida diante da prova cabal de que a encarcerada é a única responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos, o que não ocorre na hipótese versada, uma vez que existem informações de que a menor já se encontrava sob a guarda da avó materna antes mesmo da segregação da paciente

[...]
(
TJMT, 1019478-62.2021.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021
). — Destaquei.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituição da prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VERÔNICA PEREIRA GOMES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024